Tribunal: TJMT
Processo: 1047673-15.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047673-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GREYCE FATIMA DE ALMEIDA - CPF: 299.600.021-87 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1047673-15.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Embargada: GREYCE FATIMA DE ALMEIDA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E PERDA DE CONEXÃO NACIONAL. ATRASO DE 24 HORAS. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (CADEIA DE CONSUMO). FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417/STF (DISTINGUISHING). AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES APENAS PARA ESCLARECIMENTOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação de companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o feito deve permanecer suspenso em razão do Tema 1.417 do STF; e (ii) estabelecer se a companhia aérea recorrente responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O cancelamento do voo decorre de manutenção da aeronave, circunstância inerente à atividade empresarial e caracterizadora de fortuito interno.

4.

A ausência de prova de condições climáticas adversas ou de fato externo afasta a incidência do Tema 1.417 do STF e autoriza a aplicação da técnica do distinguishing.

5.

As empresas que integram a cadeia de fornecimento do serviço de transporte aéreo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. O cancelamento de voo por razões técnicas relacionadas à manutenção da aeronave configura fortuito interno. 2. A suspensão decorrente do Tema 1.417 do STF não se aplica a controvérsias fundadas em falha operacional da transportadora aérea. 3. As empresas integrantes da cadeia de fornecimento do transporte aéreo respondem solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.417 do STF.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, e de R$ 263,90, a título de danos materiais.

A embargante sustenta, em síntese, que o feito deveria permanecer suspenso em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, e que a responsabilidade pelo evento danoso seria exclusiva da companhia aérea Iberia, operadora do trecho cancelado.

A embargada apresentou manifestação, pugnando pela manutenção do julgado e pelo afastamento do sobrestamento, ao argumento de que o cancelamento decorreu de falha operacional relacionada à manutenção da aeronave, e não de condições climáticas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no acórdão, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da controvérsia, salvo quando o saneamento do vício apontado implicar, excepcionalmente, a alteração do resultado do julgamento.

No caso em exame, a embargante sustenta que o acórdão teria desconsiderado a necessidade de sobrestamento do feito.
Todavia, a suspensão dos processos em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal não se aplica, de forma automática e indistinta, a toda e qualquer hipótese de atraso ou cancelamento de voo. A controvérsia submetida à apreciação da Corte Suprema diz respeito à responsabilidade civil das transportadoras aéreas em situações decorrentes de caso fortuito ou força maior.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a própria “Declaração de Contingência”
apresentada pela companhia aérea (ID 324183878) atribui o cancelamento do voo a razões técnicas relacionadas à manutenção da aeronave. Trata-se de circunstância previsível e inerente à atividade de transporte aéreo, caracterizando fortuito interno e, portanto, risco próprio do empreendimento.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre o fechamento do aeroporto em razão de condições meteorológicas adversas ou a imposição de restrições ao tráfego aéreo por fatores externos. Desse modo, impõe-se a aplicação da técnica do distinguishing, a fim de afastar o sobrestamento do feito, uma vez que a controvérsia decorre de falha operacional, e não de evento externo caracterizador de caso fortuito ou de força maior.

No tocante à alegada ilegitimidade passiva e à inexistência de responsabilidade solidária, observa-se que o consumidor adquiriu o bilhete diretamente no sítio eletrônico da LATAM (ID 324183877), ao passo que a Iberia atuou como parceira comercial na execução do serviço, circunstância admitida pela própria requerida em seu sítio eletrônico e corroborada pelos atos constitutivos juntados aos autos.

Sob a perspectiva do consumidor, ambas as empresas integram a mesma cadeia de fornecimento e se apresentam como uma unidade na prestação do serviço de transporte aéreo. Assim, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que participam da comercialização e da execução do serviço respondem solidariamente pelos danos decorrentes de sua inadequada prestação.

Dessa forma, não se verificam as omissões apontadas pela embargante. Os presentes esclarecimentos destinam-se apenas a explicitar e reforçar os fundamentos já adotados no acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente integrar a fundamentação do acórdão, nos termos da fundamentação supra,
mantido, no mais, inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao recurso inominado da requerida.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026